Tribunal: STF
Processo: HC 228212
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. SUSTENTAÇÃO ORAL DEFERIDA: PREVISÃO REGIMENTAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RETIRADA DE SESSÃO VIRTUAL. REALIZAÇÃO NA FORMA TELEPRESENCIAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.5.2023 por Juvenal Evaristo Correia Júnior, advogado, em benefício de Marcos Keller, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2023, indeferiu o pedido de retirada do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 819.215/SP da pauta da sessão virtual de julgamentos da Quinta Turma do Superior Tribunal, com início previsto para 30.5.2023.



O caso



    2. Consta dos autos estar sendo o paciente investigado no juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca da Capital/SP (Inquérito Policial n. 2147005.69.2021.010210), pela apontada prática do crime de lavagem de dinheiro.



    3. Pleiteando o trancamento do inquérito policial, ao argumento de ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2094789-54.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, em 25.4.2023, indeferiu a liminar requerida na impetração.



    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 819.215/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.5.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. A defesa interpôs agravo regimental, com pedido de sustentação oral. Em 9.5.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, incluiu o recurso na pauta de julgamentos da sessão virtual da Quinta Turma, com início previsto para 30.5.2023.



    6. Em 10.5.2023, a defesa apresentou petição requerendo a retirada do recurso da sessão virtual, com a pretensão de realizar sustentação oral por videoconferência ou na forma telepresencial.



    7. Em 15.5.2023, o Ministro Messod Azulay Neto indeferiu o pedido de retirada de pauta, em decisão assim fundamentada:



    “Na petição de fl. 110, a defesa requer a retirada do feito da pauta virtual e que seja dado o direito de sustentação oral por videoconferência ou telepresencial. Requer ainda sejam tornadas sem efeito as petições de fls. 102-103 e 105-106. 



    Tal como requerido, considero sem efeitos as petições n. 00410854/2023 e 00427355/2023 (fls. 102-103 e 105-106). 



    Verifica-se da certidão de fl. 107 que este feito foi incluído na pauta virtual de mérito da Quinta Turma, designada para início no dia 30/5/2023, às 00:00:00, e término no dia 5/6/2023, às 23:59:59.



    Não se vislumbra, em análise perfunctória, qualquer incompatibilidade, intrínseca ou extrínseca, do recurso com a sistemática do julgamento virtual. 



    O Regimento Interno desta Corte permite a realização de sustentação oral por meio eletrônico nos processos levados a julgamento em sessão virtual, devendo o advogado encaminhar a mídia, por meio eletrônico, após a publicação da pauta, em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, nos termos do seu art. 184-B, § 1º, incluído pela Emenda Regimental n. 41, publicada em 26 de setembro de 2022. 



    Nesse sentido: ‘Nos termos do art. 184-B, §1º, do RISTJ, as sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, até 48 horas antes de iniciado o julgamento virtual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa’ (AgRg no REsp n. 1.972.476/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/3/2023). 



    Por estes fundamentos, indefiro o pedido de retirada da pauta da sessão virtual designada para iniciar em 30/5/2023” (e-doc. 10).



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser “desejo do paciente através de seu impetrante fazer sustentação oral por videoconferência, algo que não pode ser negado, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento defesa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Suscita “patente cerceamento de defesa, pois a secção virtual, no qual a defesa não concorda será em 30/5/2023, com base no regimento interno a defesa tem tempo hábil e assim comunicou a autoridade coatora, pois é de zelo pedir 72 horas antes da seção observando o limite de 24 horas” (sic, fl. 5, e-doc.1).



    Argumenta que a decisão impugnada configuraria ofensa a “todos ao direito inerentes do paciente, os já demonstrados e mais, o art. 5º, parágrafo único, da Resolução n. 314 do Conselho nacional de Justiça, eventuais pedidos de inscrição prévia para sustentação oral podem ser feitos após a disponibilização da pauta na imprensa oficial, algo que foi feito e não foi respeitado” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Assevera ser “direito do advogado de sustentar oralmente, constitui prerrogativa de essencial importância, cuja frustração afeta o princípio constitucional da amplitude de defesa, pois a pedido expresso de sustentação oral” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer guarida a preliminar arguida, devendo ser concedida a ordem até mesmo de ofício, para garantir o direito a sustentação oral, no qual configura constrangimento ilegal, com base no todo exposto acima, entendimento este corroborado pelas jurisprudências e doutrinas trazidas à colocação, requer a Vossa(s) Excelência(s), estando presente o fumus boni iuris e o ‘periculo’, o direito a sustentação oral, por vídeo conferencia, ou até mesmo se for o caso presencial. 



    Sendo o caso que se redesigne a seção de julgamento, para próxima data, sempre respeitado o direito de sustentação oral do paciente por videoconferência ou até mesmo presencial. 



    Visto que a probabilidade de dano será irreparável, e após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que seja mantida a liminar e procedente a presente ação, para cessar o constrangimento ilegal, como medida de Justiça” (sic, fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2023, indeferiu pedido de retirada de pauta do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 819.215/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Busca-se, na presente impetração, a retirada do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 819.215/SP da pauta de julgamentos da sessão virtual da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com início previsto para 30.5.2023, para se permitir a realização de sustentação oral por videoconferência ou telepresencial.



    13. É insuscetível de conhecimento o habeas corpus quando não se indica ato concreto a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção do paciente.



    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.



    14. Na espécie, constata-se que o impetrante busca a retirada de agravo regimental da pauta de julgamentos da sessão virtual da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para se permitir a realização de sustentação oral por videoconferência ou telepresencial, não se tratando, portanto, de ato de coação à liberdade de locomoção, sem o que não se revela possível o seguimento da impetração. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, § 3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO“ (HC n. 184.731-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.9.2020). 



     



    15. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros alegados direitos.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente nos casos em que não seja objeto do questionamento a liberdade de locomoção física. 



    16. Na espécie vertente, o impetrante pretende a retirada de agravo regimental da pauta de julgamentos de sessão virtual da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do paciente.



    17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.



    3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.



    4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012). 



    18. Na espécie vertente, também não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão formulada pela parte. 



    O impetrante não comprovou eventual prejuízo ou mais eficiência em julgamento que não o virtual. 



    19. O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é também adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz prejuízo ou embaraço ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada do caso pelo órgão julgador. 



    Não há prejuízo, mas maior eficiência e presteza, na adoção da fórmula tecnológica, com a efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa pelo meio virtual.



    20. É de se anotar que o Relator do Habeas Corpus n. 819.215/SP não negou o pedido de sustentação oral formulado pela defesa do paciente. Apenas determinou sua realização como previsto no § 1º do art. 184-B do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:



    “Art. 184-B. As sessões virtuais devem estar disponíveis para acesso às partes, a seus advogados, aos defensores públicos e aos membros do Ministério Público na página do Superior Tribunal de Justiça na internet, mediante identificação eletrônica. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 40, de 2021) 



    § 1º As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184-A, parágrafo único. (Incluído pela Emenda Regimental n. 41, de 2022)”. 



    21. No mesmo sentido, a Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, alterou a Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, na qual se dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal.



    No caput do art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. 



    22. Buscou-se, com essas alterações normativas, compatibilizar a prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de sustentarem oralmente, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    As alterações promovidas pelo Regimento Interno e pela Resolução/STF n. 669/2020, portanto, possibilitam sustentação oral nos julgamentos das classes processuais que tenham essa previsão legal.



    Quanto ao habeas corpus, a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), para incluir o § 2º-B: 



    “Art. 7º São direitos do advogado: (...) 



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário; 



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência; 



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”. 



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do § 2º-B do art. 7º da Lei n. 14.365/2022. 



    23. Nos termos do Regimento Interno e da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, com as recentes alterações, o advogado pode encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos julgamentos no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    24. Portanto, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    25. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    26. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora